Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA. LEI DISTRITAL 5.008/12 e LEI DISTRITAL 5.174/13. REAJUSTE. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. EXTENSÃO SERVIDORES DA MESMA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Ressalte-se, a princípio, que a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA).
3. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).
4. Isto posto, com o trânsito em julgado do RE. 905.357 (tema 864), com repercussão geral, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência.
5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
6. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
7. Não obstante se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível o reajuste de vencimentos na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores da mesma carreira que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimento, o que encontra óbice nos estritos fundamentos da Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal
8. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013” UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019.
9. Por fim, conquanto a Lei Distrital 6.523/20 preveja o atual escalonamento para a concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, destinada aos técnicos e auxiliares de saúde da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não possui efeito retroativo, de modo que o pagamento de valores referentes a anos anteriores até a sua promulgação depende de previsão orçamentária específica, na LOA e LDO.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
11. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.